Tribunal: TJMT
Processo: 1048178-40.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1048178-40.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NATANAEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 571.040.181-15 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1048178-40.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1048178-40.2024.8.11.0001

Recorrente:
Natanael Ferreira da Silva

Recorrida:

Oi S/A
. - Em Recuperação Judicial

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO CÍVEL INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO INEXISTENTE. DANO MORAL. MAJORAÇÃO IMPERTINENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Cível Inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido declaratório de inexistência de débito e de indenização por danos morais, determinando a exclusão do nome do autor do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito e fixando reparação moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). A parte recorrente busca a majoração do valor indenizatório e aplicação de índice diverso de correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado; e (ii) estabelecer se devem incidir juros e correção monetária conforme a Súmula nº 43 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a comprovação do fato e do nexo de causalidade, independentemente de culpa.

4.

A empresa requerida não comprova a existência de relação contratual com o autor nem a legalidade do débito, limitando-se a apresentar telas do próprio sistema, sem documentos hábeis a demonstrar a contratação ou a utilização do serviço.

5.

A ausência de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA) dos últimos 5 (cinco) anos impede o reconhecimento de dano moral mais gravoso, nos termos da Conclusão nº 5 da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e da Súmula nº 29 daquela Turma.

6.

Valor da indenizatório mantido, em razão do principio "
non reformatio in
pejus
".

7.

Os juros moratórios incidem desde o evento danoso, conforme Súmula nº 54 do STJ, e a correção monetária deve seguir o índice do IPCA-E, nos termos da Súmula nº 362 do STJ, sendo incabível a aplicação da Súmula nº 43 do STJ neste caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação de inexistência de outras inscrições nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito impede a majoração do valor fixado a título de danos morais.

2.

Os juros moratórios em responsabilidade extracontratual incidem a partir do evento danoso, sendo inaplicável a Súmula nº 43 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, VI, e 14; Código de Processo Civil, artigo 373, II; Código Civil, artigo 398; Lei 9.099/95, artigos 46 e 55.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ, Súmulas nº 54, 362; TJMT, Súmula nº 29 da Turma Recursal; TJMT, Conclusão nº 5 da 1ª Turma Recursal, DJe nº 11.799, de 01.10.2024; TJMT, Recurso Inominado nº 1011174-66.2024.8.11.0001, julgado em 30/09/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1048178-40.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1048178-40.2024.8.11.0001

Recorrente:
Natanael Ferreira da Silva

Recorrida:

Oi S/A
. - Em Recuperação Judicial

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado
de Natanael Ferreira da Silva.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico Cumulada com Indenização por Danos Morais
.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

S
entença (Id.

256911774):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência do débito objeto da ação, determinou a retirada no nome do autor do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito e condenou a empresa requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigido pelo
IPCA
desde a data da fixação da indenização (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) pela

Taxa Selic
(deduzido o índice de atualização monetária – IPCA que contempla a sua formação), nos moldes do art. 406, §1º da Lei n. 14.905/2024.

Recurso Inominado (Id. 256911776): defende a reforma da sentença, para majorar o valor indenizatório para o importe de
R$ 8.000,00 (oito mil reais) com índice de correção monetária da Súmula 43 do STJ
.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N. 1048178-40.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1048178-40.2024.8.11.0001

Recorrente:
Natanael Ferreira da Silva

Recorrida:

Oi S/A
. - Em Recuperação Judicial

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT),
passam integrar a este voto
.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo autor por meio do qual pretende a reforma da sentença para majorar o valor indenizatório, por entender que o valor R$ 2.000,00 (dois mil reais)
arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Da narrativa inicial o autor
alega que teve seu nome inscrito pela empresa recorrida no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor R$ 242,83 (duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e três centavos), que aduz não reconhecer, pois não tem relação jurídica com a empresa.

No que diz respeito ao mérito, diante da documentação encartada nos autos, somada às afirmações das partes litigantes, conclui-se que o nome do autor foi apontado junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito por débito inexistente.

A empresa telefônica, sustenta que o débito discutido é referente ao contrato de nº 2728280076, vinculado ao terminal fixo de nº (66) 3421-4912, que permaneceu ativo na base da Oi no período de 13/12/2019 a 18/06/2020, sendo cancelado por inadimplência, entretanto apresentou somente telas de seu sistema e nenhum outro documento probatório, afim de demonstrar a legalidade da cobrança e a relação jurídica entre as partes.

Logo não logrou êxito em demostrar
a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrente, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal disciplina que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

A controvérsia cinge-se em analisar a pertinência, ou não, da majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Dá análise do conjunto probatório, contata-se no extrato de balcão juntado nos autos no Id. 273840369, que há existência de inscrições posteriores as quais refletem diretamente no parâmetro da condenação por danos morais, conforme o Enunciado da Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso:

“SÚMULA 29 - Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”.

Além disso, não foi apresentado os extratos do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA nos últimos 5 (cinco) anos, o que impede a configuração de dano moral decorrente da falha na prestação de serviço.

Registre-se que é obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas, dos últimos 5 (cinco) anos, estando esse entendimento consolidado, conforme conclusão n.º 5 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: “NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC/BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL”

A propósito este é o entendimento desta Turma Recursal em caso análogo:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO.
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL AFASTADO. CONCLUSÃO N.º 5/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE TATIANA FRITZEN STCKEL NÃO PROVIDO. 1- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (fone fixo; unidade móvel; site; app; caixa eletrônico; localizador; etc...), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque; transferência; crédito em conta; pagamentos; etc...), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. 2- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos. (N.U 1011174-66.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)”.

Diante dos fatos, o quantum fixado a título de danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais do autor, não comporta reforma, ante a ausência dos extratos dos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA) dos últimos 5 (cinco), devendo ser mantido em razão do princípio

“
non reformatio in pejus”
.

No que se refere ao pedido de alteração da incidência dos juros e da correção monetária, nos termos da Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça, indefere-se o pleito, eis que, tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, conforme dispõe o artigo 398 do Código Civil e a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se possível benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais, de acordo com o disposto no § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025